Tribunal: TJSP
Processo: 0048345-70.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Greve
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra rejeição dos embargos declaratórios, que confirmou a decisão de extinção da execução individual – Alegação de contradição – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Hipótese não configurada – Embargos de declaração com inadmissível caráter infringente. Rejeição.